Tribunal: TJDFT
Processo: 0756206-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0756206-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUAN LIMA DOS SANTOS AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por LUAN LIMA DOS SANTOS contra decisão de ID 256343759, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, que, nos autos da ação revisional com pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada pela parte retromencionada em desfavor de SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA., indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao autor, ora agravante. Por meio da decisão de ID 79758314, foi concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, até o julgamento de seu mérito. Na petição de ID 79926357, a parte agravante formula pedido de desistência do recurso. É o relato do necessário. Decido. Dos fatos acima relatados, extrai-se que a parte recorrente pretende desistir do vertente agravo de instrumento, o que impõe sua homologação, ante o disciplinado no caput do art. 998 do Código de Processo Civil - CPC, segundo o qual “[o] recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.” Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte agravante tem o direito de desistir do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pela parte recorrente, com fulcro no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, X, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de janeiro de 2026. Desembargador ALFEU MACHADO Relator